Tribunal: TJDFT
Processo: 0028206-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POUPADORES. CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO ADVINDAS DA IMPLANTAÇÃO DOS “PLANOS VERÃO E COLLOR I”. PERÍODO AQUISITIVO INICIADO. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DE PARTE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇAS DEVIDAS. LIMITAÇÃO. ÍNDICES RELATIVOS AO PERÍODO MENSAL SUBSEQUENTE AO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE. DIFERENÇAS. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Ensejando a nova fórmula de correção dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança engendrada por ocasião da edição dos planos econômicos denominados “Planos Verão e Collor I” atualização inferior à assegurada pela regulação que vigorava no início do período aquisitivo à atualização, pois redundara na desconsideração do IPC como indexador monetário segundo a sistemática que vigorava ao se iniciar o interregno aquisitivo, ao poupador é devida as diferenças que foram suprimidas com lastro na nova sistemática, compensados os percentuais já considerados e aplicados aos ativos recolhidos pelo banco depositário.

2. Consoante as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos - Recursos Especiais 1.107.201/DF e 1.147.595/RS, os índices de correção monetária dos ativos recolhidos em cadernetas de poupança com períodos aquisitivos iniciados até 15 de janeiro de 1989, quando editado o chamado “Plano Verão”, e, outrossim, até o dia 15 de março de 1990, quando editado o denominado “Plano Collor I”, são de 42,72% e de 84,32%, respectivamente, sendo devidas aos poupadores as diferenças de correção decorrentes das alterações das fórmulas de correção havidas, compensados os percentuais de atualização já manejados pelo banco depositário.

3. Incorporando-se ao principal para todos os fins de direito, a atualização monetária deve ter o mesmo tratamento assegurado ao capital aplicado, daí porque as diferenças de correção suprimida devem ser atualizadas e ser incrementadas pelos juros remuneratórios legalmente fixados, os quais devem ser contados da mesma forma, ou seja, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês ou 6% (seis por cento) ao ano, de forma capitalizada, a partir de quando se tornaram devidas, e o apurado ser incrementado dos juros de mora legais a partir da citação.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.